Tribunal: TJDFT
Processo: 0728291-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DECISÃO Na origem, trata-se de pedido liminar em Habeas Corpus impetrado em benefício do paciente LUIZ CARLOS DE CASTRO PINTO, para que os efeitos da decisão que decretou sua prisão sejam suspensos e, consequentemente, seja expedido o alvará de soltura. O d. juízo natural do writ, por meio do despacho de id 18524254, antes de analisar a medida liminar, determinou fosse juntada a folha de antecedentes penais do paciente. Todavia, em resposta, manifestou-se o impetrante requerendo apenas a juntada da Certidão Negativa de Distribuição (Ações Criminais) 1a e 2a Instâncias do paciente e reiterando o pedido de apreciação do pedido liminar (id 18530961 e seguinte), sem acrescer nenhum outro elemento que justificasse a suplantação do decisum que compete ordinariamente ao juízo natural. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do disposto no Ato Regimental no 2/2017, §3o, ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar exclusivamente: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – Sem destaque no original Com efeito, considerando-se o objeto do habeas corpus e a viabilização da formação da convicção do magistrado, tem-se como imprescindível a apresentação da folha de antecedentes como determinada, porquanto se trata de documento necessário a aferir o conhecimento sobre a vida pregressa criminal do paciente, de modo a averiguar a existência de dados relativos a possíveis inquéritos policiais já instaurados contra sua pessoa e sua respectiva destinação, nos termos do contido no art. 6o, VIII, do CPP. Sem a análise desse histórico não há como concluir pela viabilidade da concessão da medida, razão pela qual, ao requerer a tutela, cumpria que se fizesse a juntada até mesmo antes de ser assim determinada pelo órgão judicial. Se o impetrante não cuidou de instruir adequadamente o pedido ao juízo natural, não haverá de buscar socorro ao juízo plantonista, sobretudo deixando de atender a diligência que já lhe foi assinalada. Assim, visto o pedido do d. juízo natural não ter sido adequadamente atendido e atendo ao que dispõe o parágrafo segundo supracitado, no tocante a não admissão de medidas apreciadas pelo órgão judicial competente, incabível a análise do pleito em sede de plantão judicial. Dessa forma, após o atendimento da determinação de juntada da folha de antecedentes penais, caberá ao d. juízo natural o regular processamento do writ, com continuidade a análise do pleito liminar. Diante do exposto, encaminhem-se os autos oportunamente ao e. Relator Des. Sebastião Coelho. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2.020, 02:26h. Desembargador Carlos Rodrigues Plantonista